Tribunal: TJDFT
Processo: 0724757-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724757-84.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA REGINA FRAGA RAMOA, RAFAELA FRAGA RAMOA, ALEXANDRE FRAGA RAMOA AGRAVADO: SUL AMERICA SAUDE COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO 1. Os credores insurgem-se contra decisão (id 46102145 – autos de origem) da 2a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença, manteve a suspensão do levantamento do valor controverso – multa disposta no CPC 523, § 1, objeto do AGI 0700622-08.2019.8.07.0000, e dos honorários advocatícios, ao argumento de ser necessário aguardar a preclusão do referido recurso. Observo, contudo, que, consoante noticiado aos autos (id 16336984) e confirmado em consulta ao PJe de 1o grau (0700912-03.2018.8.07.0018), o processo foi extinto em razão do pagamento. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 28 de maio de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR